Tribunal: TJSP
Processo: 1046509-23.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE BOMBA DE INSULINA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ PARA O QUADRO DA PACIENTE – Autora que pretende o custeio de insumo (bomba de insulina) para o controle de diabetes tipo 1 – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Utilização do equipamento em âmbito domiciliar que não justifica por si só a exclusão da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE BOMBA DE INSULINA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ PARA O QUADRO DA PACIENTE – Autora que pretende o custeio de insumo (bomba de insulina) para o controle de diabetes tipo 1 – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Utilização do equipamento em âmbito domiciliar que não justifica por si só a exclusão da cobertura – Interpretação teleológica do art. 10, VII, da Lei 9.656/98 que impõe o custeio de insumos utilizados diretamente em tratamento médico não-cirúrgico – Recentes precedentes do STJ acerca do custeio de bomba de insulina – Laudo da médica assistente que indicou a inexistência de controle adequado da glicemia pelo método convencional para o sucesso de gestação desejada pela autora e a necessidade de prevenção de crises hipoglicêmicas – Parecer do Nat-Jus que não apreciou a especificidade do quadro clínico autoral – Operadora de saúde, por sua vez, que não impugnou especificamente a alegação de inexistência de outro tratamento eficaz para a autora – Utilização do insumo sub judice que já garantiu uma gravidez de sucesso à autora, à luz da necessidade de maior rigidez nos controles metabólicos – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PROVIDO.